Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A educação é direito fundamental garantido a todos pela Constituição Federal (artigo 205), nele incluído o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (artigo 228, inciso IV).
2. O Poder Judiciário deve compelir o Estado a cumprir suas obrigações constitucionais. A dificuldade se apresenta, entretanto, quando, no caso concreto, a atuação jurisdicional, na garantia de um direito individual, é capaz de gerar a própria negação do direito que se pretende resguardar em perspectiva coletiva, ou seja, quando a viabilização do exercício do direito de um jurisdicionado pode representar o sacrifício ao exercício dos direitos dos demais.
3. Embora o Estado tenha o dever de garantir a educação infantil, a realidade informa que não há vagas para todas as crianças interessadas. Como o número de creches é inferior ao necessário para atender à demanda, a formação de lista de espera é inevitável.
4. O Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil Creche e Pré-Escola (de 0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas, editado pelo Governo do Distrito Federal, estabelece diretrizes e critérios objetivos para o acesso às creches públicas.
5. Assim, eventual procedência do pedido de acesso à creche em ação individual implica desrespeito à ordem de classificação predefinida e, por conseguinte, estabelece tratamento privilegiado ao requerente, em detrimento de outras crianças, devidamente inscritas e igualmente amparadas pela garantia constitucional.
6. Os pleitos individuais para acesso à creche somente se justificam quando comprovada a inobservância dos critérios objetivos estabelecidos ou demonstrada situação fática apta a amparar a preterição na lista de espera, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso conhecido e não provido.